Tribunal: TJDFT
Processo: 0727311-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Processual civil e tributário. Cumprimento de sentença. Penhora. Veículo automotor. Alienação em hasta pública. Débitos tributários e multas incidentes sobre o automóvel. Fato gerador antecedente à arrematação. Sub-rogação no preço. Previsão legal (CTN, 130, parágrafo único). Aplicação aos bens móveis por analogia. Assunção da obrigação pelo arrematante. Possibilidade. Condição. Previsão editalícia expressa. Previsão de desconto no valor da arrematação. Legitimidade. Exegese conforme a praxe e a legislação vigorante. Montante arrecadado. Movimentação pelos exequentes. Identificação dos ônus subsistentes sobre o bem arrematado. Elevado interregno temporal. Sub-rogação sobre o preço do automóvel. Inviabilidade. Pretensão de cobrança deduzida pela arrematante. Formulação no bojo do próprio executivo. Via processual inadequada. Agravo de instrumento desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferira o pleito que formulara a arrematante de automóvel penhorado nos autos almejando a intimação dos exequentes para que regularizassem o pagamento dos débitos que pendem sobre o veículo que arrematara em leilão judicial havido no curso do executivo, porquanto gerados anteriormente à expropriação.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição se ressoa legítimo, consumada a arrematação de bem praceado, depositada em Juízo a quantia correlata e, ademais, levantados os valores pelo exequentes de forma a satisfazerem o crédito que titularizam em desfavor da parte executada, sejam os exequentes intimados a saldarem os débitos tributários e multas gerados pelo veículo arrematado anteriores à concretização da arrematação, sob o prisma de que, tratando-se de aquisição originária de propriedade, ficaram, notadamente detendo a natureza de dívida fiscal, sub-rogadas sobre o respectivo preço.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade pelo conteúdo do que consta do edital de hasta pública é do credor e do executado, e, outrossim, o arrematante de veículo expropriado somente pode ser responsabilizado pelos débitos gerados pelo bem antes da arrematação se explicitamente consignada essa ressalva no ato regulatório, à medida em que, em regra, os tributos gerados até então sub-rogam-se no preço da arrematação, conforme expressamente dispõe a codificação tributária ao tratar da alienação de bem imóvel, regulação aplicável por analogia em se tratando de bem móvel (CTN, art. 130, parágrafo único).
4. O edital de leilão, encerrando peça jurídica de conteúdo formal, deve contemplar todos os elementos necessários à realização do seu desiderato, inclusive as condições para arrematação, e, assim, se contemplar exceção à regra legal vigorante, notadamente a assunção, pelo arrematante, de débitos germinados ou gerados pelo bem expropriado até a data da alienação, deve ser explícito nesse sentido, porquanto a previsão repercutirá nos lanços e, por via oblíqua, confere materialidade ao regramento segundo o qual os débitos sub-rogam-se no valor da alienação.
5. Considerando que a arrematação de bem praceado traduz forma de aquisição originária da propriedade, a disposição albergada pelo artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional preceitua que os débitos fiscais incidentes sobre o bem praceado sub-rogam-se sobre o respectivo preço, ou seja, sobre o lanço vencedor, e não na pessoa do arrematante, soando inviável, defronte a lacuna do edital quanto à aludida responsabilidade, a responsabilização da arrematante pelos aludidos débitos, viabilizando o decote do montante correlato do valor de arrematação.
6. Conquanto inviável a responsabilização do arrematante pelos débitos incidentes sobre o bem praceado germinados anteriormente à sua arrematação, salvo expressa previsão editalícia, aferido que, no caso concreto, a sub-rogação dos aludidos débitos não ocorreram a tempo e modo, defronte à demora da arrematante em identificar as dívidas e vindicar seu abatimento, fazendo-o apenas após o levantamento do produto arrecadado pelos exequentes, não mais subsistindo lastro fático ou jurídico para a pretensão, inviável o acolhimento da postulação de sub-rogação realizada no ambiente do próprio executivo, ressalvada a faculdade de demandar o adimplemento ou o ressarcimento do equivalente aos débitos via instrumento processual adequado, pois não soa possível que transmude o cumprimento de sentença do qual sequer figura como parte em instrumento de cobrança.
IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.